Tribunal: TRF3
Processo: 5001075-74.2023.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
478/689)

5001075-74.2023.4.03.6139

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001075-74.2023.4.03.6139

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: NELSON APARECIDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA JUSTIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento à audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou justificado o não comparecimento da parte autora, do seu advogado e das suas testemunhas à audiência.

III. Razões de decidir

3. Conforme se observa dos autos, constou do andamento processual a informação de que a audiência designada para o dia 04.06.2025 havia sido cancelada (movimentação registrada em 30.05.2025, às 14:52:54).

4. Restou justificada a ausência da parte autora, do seu advogado e das suas testemunhas na audiência.

5. Reconhecimento da nulidade da r. sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença anulada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001075-74.2023.4.03.6139

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: NELSON APARECIDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA - SP139855-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por NELSON APARECIDO DOS SANTOSem face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, não compareceram a parte autora, seu advogado e suas testemunhas.

O MM. Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação requerendo a anulação da r. sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Assiste razão à parte autora.

Conforme se observa dos autos, constou do andamento processual a informação de que a audiência designada para o dia 04.06.2025 havia sido cancelada (movimentação registrada em 30.05.2025, às 14:52:54) (páginas 01/04 - ID 360581598).

Ainda, segundo o patrono da parte autora, em contato telefônico com o cartório judicial, tal informação foi confirmada pelos servidores, restando justificada a ausência da parte autora, do seu advogado e das suas testemunhas na audiência.

Dessarte, mostra-se de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, e determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA JUSTIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento à audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou justificado o não comparecimento da parte autora, do seu advogado e das suas testemunhas à audiência.

III. Razões de decidir

3. Conforme se observa dos autos, constou do andamento processual a informação de que a audiência designada para o dia 04.06.2025 havia sido cancelada (movimentação registrada em 30.05.2025, às 14:52:54).

4. Restou justificada a ausência da parte autora, do seu advogado e das suas testemunhas na audiência.

5. Reconhecimento da nulidade da r. sentença.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão